Tribunal: STF
Processo: HC 205300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.8.2021 por Ricardo Pieri Nunes e outro, advogados, em benefício de José Cassoni Rodrigues Goncalves, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.418, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ELEMENTOS DE PROVA PERDIDOS EM PARTE. PLEITO NULIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 2. PROVA PERDIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. PROVAS QUE PERMANECEM. AUSÊNCIA DE ‘CONTAMINAÇÃO’. 3. PERDA QUE DEVE SER JUSTIFICADA PELO APARATO ESTATAL. CONTEXTO A SER ANALISADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRECEDENTE DA QUINTA TURMA. RHC 74.655/DF. 4. ELEMENTOS QUE SUBSIDIAM A ACUSAÇÃO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO ACUSATÓRIO. SITUAÇÃO BENÉFICA À DEFESA. 5. PARIDADE DE ARMAS OBSERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA EXTRAVIADA POR AMBAS AS PARTES. 6. ESVAZIAMENTO DA JUSTA CAUSA DE PARCELA DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO A QUO. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. 7. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A medida cautelar de busca e apreensão é meio de obtenção dos elementos de prova, não se confundindo com estes. Nesse contexto, embora a ilegalidade da medida possa contaminar os elementos de prova obtidos, tem-se que o contrário não se revela possível. Dessa forma, não há se falar em ilegalidade da busca e apreensão, em virtude do sumiço superveniente de parcela dos elementos de prova obtidos na diligência.
    2. A perda da prova em si não a torna nula em virtude desta circunstância. Com efeito, a consequência jurídica do extravio de uma prova é a impossibilidade, por ambas as partes, de sua utilização. Nessa linha de intelecção, se a perda da prova não a torna nula, não há se falar em contaminação da prova que permanece nos autos.
    3. Eventual impossibilidade de utilização das demais provas dos autos, em virtude de sua incompletude, deve ser aferida pelo Magistrado de origem por ocasião do julgamento de mérito, analisando-se a justificativa do aparato estatal para a perda das provas, bem como as alegações de ambas as partes a respeito do conjunto probatório. Precedente da Quinta Turma - RHC 74.655/DF, DJe 15/12/2016.
    4. Conforme bem elucidado pela Corte local, ‘a rigor, se os elementos em questão eram importantes na argumentação acusatória, o prejuízo se dá quanto ao exercício da acusação, e não da defesa. Sem as provas, não poderá a acusação sustentar teses que porventura estejam nelas lastreadas. Nessa medida, a argumentação do impetrante acerca de lesão à paridade de armas não se sustenta, porquanto tem-se justamente o oposto, isto é, estrita paridade, que se manifesta na impossibilidade de qualquer das partes utilizar a prova ante seu extravio’.
    5. O que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, em virtude do seu sumiço ou mesmo por quebra da cadeia de custódia. No entanto, na hipótese, a prova deixará servir tanto à defesa quanto à acusação, em estrita observância ao princípio da paridade de armas e da comunhão da prova.
    6. No que diz respeito ao eventual esvaziamento da justa causa de parcela da denúncia, em virtude das provas perdidas, registro que a matéria deve ser analisada pelo Magistrado de origem, uma vez que se trata de providência que demanda revolvimento dos fatos e das provas, o que se mostra incompatível com a via eleita.
    7. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento”.
    2. Os impetrantes alegam que a denúncia apresentada contra o paciente estaria “baseada em e-mails obtidos no âmbito de medida cautelar de interceptação telemática autorizada pelo Juízo de piso na fase de investigação” e não teria sido assegurado à defesa o “acesso à íntegra dos e-mails interceptados”.
    Ressaltam a “[p]osterior admissão, pela Polícia Federal, de que perdeu e-mails do período de 8 de junho a 7 de agosto de 2011 (06-08/2011), correspondente a 30% do produto da interceptação telemática”, o que teria impossibilitado a “análise pela defesa da prova em sua plenitude”, caracterizando “[o]fensa à paridade de armas e à ampla defesa” e “[v]iolação à cadeia de custódia da prova”.
    Asseveram prática de ilegalidade, pois a defesa teria pedido em primeira instância a “anulação da íntegra da medida cautelar de interceptação telemática, bem como das provas dela derivadas”, tendo o juízo de origem reconhecido a nulidade “apenas em relação à parte da prova que desapareceu, considerando-se hígido o seu conteúdo remanescente, com a postergação para a fase de sentença da análise da nulidade por derivação das demais provas produzidas”.
    Assinalam que o cerne da controvérsia trazida “na presente via heroica (estaria) nas consequências jurídicas de fato grave e incontroverso ocorrido em primeira instância: o desaparecimento de considerável parte do produto de medida cautelar que compôs o piso de justa causa de denúncia ofertada em face do ora paciente, consistente em e-mails amealhados na fase de investigação mediante autorização do Poder Judiciário.
    (…) Se a prova usada como matéria-prima da imputação se perde, como ocorreu in casu, daí só pode resultar a nulidade da íntegra da medida cautelar em que foi produzida, e não apenas de uma parcela do seu conteúdo, em respeito à garantia da paridade de armas, impondo-se, ademais, de imediato, fixar-se em primeira instância o alcance de contaminação por derivação da nulidade incontroversa, antes da prolação da sentença, como ora se passa a demonstrar”.
    Sustentam que, “[n]o último dia 26 de julho, o Ministério Público Federal informou ao julgador de piso que foi instaurada investigação criminal para apurar a responsabilidade pelo sumiço dos e-mails” e “um e-mail específico expressamente citado na denúncia, em mais de uma passagem, datado de 18 de julho de 2011, incluído, pois, no período da prova desaparecida, foi efetivamente utilizado em prejuízo do ora paciente na tese acusatória”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a concessão de medida liminar, que ora se requer, a fim de que seja determinado ao Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo que se abstenha de abrir vista à Defesa em alegações finais nos autos do processo nº. 0010573-76.2011.4.03.6181, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.
    (…) No mérito, pedem e esperam os ora impetrantes:
    a) seja integralmente anulada a medida cautelar de interceptação telemática autorizada no curso do processo nº. 0001432-33.2011.4.03.6181, determinando-se o imediato desentranhamento de todo o seu produto dos autos em primeira instância;
    b) seja determinado à ilustre julgadora de primeira instância que estabeleça de imediato, previamente à abertura de vista à Defesa para os fins do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, o alcance de contaminação da nulidade acima citada, com o subsequente desentranhamento dos autos das provas que reputar afetadas por derivação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. A defesa apresentou, em primeira instância, pedido de “reconhecimento de cerceamento de defesa em razão de não ter sido disponibilizada a íntegra dos e-mails objeto de interceptação telemática e que fosse, por essa razão, determinada a anulação da íntegra da presente ação penal”. Ao indeferir esse pedido, o juízo de origem assentou:
    “Foi trasladada para os presentes autos cópia do laudo e da mídia apresentada pelo NUCRIM, contendo todos os e-mails interceptados de que dispunha relativos à Operação Paraíso Fiscal (fls. 100/105, ID 35174114).
    Diante da manifestação da defesa de que não havia no material apresentado qualquer e-mail relativo ao período de 08/06/2011 a 04/08/2011 (fls. 140/150, ID 35174115), foram trasladadas cópias: i) da decisão proferida por este Juízo nos autos 0001474-82.2011.4.03.6181, na qual foi determinado ao NUCRIM que, por derradeiro, encaminhasse os e-mails relativos ao aludido interregno (fls. 178/180, ID 35174115); ii) da Informação Técnica 046/2019 do NUCRIM, informando que não foram encontrados e-mails referentes ao período de 08/06/2011 a 04/08/2011 (fl. 182, ID 35174115).
    Não restam, pois, dúvidas de que parcela do material probatório obtido com a medida cautelar de interceptação telemática foi perdida pela autoridade policial, conforme admitido pelo próprio Ministério Público Federal.
    Em primeiro lugar, ressalto meu entendimento de que, à primeira vista, não resta inadmissível a totalidade das provas obtidas com a interceptação telemática porque, restando demonstrado a defesa teve amplo acesso ao material probatório que houve a perda apenas dos arquivos relativos ao período final da medida cautelar telemática, correspondente a aproximadamente dois meses.
    Destaco que a exclusão dos e-mails posteriores a 07/06/2011 não prejudica a unidade da prova oriunda da interceptação telemática, a qual remanesce coesa em sua essência, não tendo havido seleção de e-mails pela acusação. Veja-se, inclusive, que, apesar de os autos circunstanciados e representações da autoridade policial terem destacado as mensagens que entenderam relevantes para a investigação, foi franqueado acesso à defesa à íntegra do material interceptado pela via telemática até 07/06/2011.
    Em outras palavras, a consequência é a de que, para o processo, é como se a interceptação telemática, deferida com observância a todas as normas constitucionais e legais, tivesse se encerrado em 07/06/2011, e não em 04/08/2011, sem prejuízo de que os graves fatos noticiados sejam devidamente apurados, pelos órgãos responsáveis.
    Não visualizo, pois, prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou ao direito à prova pela exclusão de parcela do material probatório oriundo da interceptação telemática, remanescendo hígido o restante da prova, a qual foi obtida de forma lícita e legítima.
    De outro lado, verifico, que, ainda que se desconsiderasse toda a prova decorrente da interceptação telemática, como pretende a defesa, não seria o caso de rejeição da denúncia. Isso porque a inicial acusatória está embasada em farto material probatório, cuja produção não possui relação causal com o monitoramento dos e-mails dos investigados, tais como relatórios da Corregedoria da Receita Federal do Brasil, relatórios de diligências da Polícia Federal em ação controlada, documentos, pen drives e elevadas quantias de dinheiro em espécie apreendidos no cumprimento de mandados de busca e apreensão, diálogos captados por meio de interceptação telefônica, gravações ambientais, depoimentos (…).
    Na verdade, a exordial faz poucas referências, genéricas, às interceptações telemáticas (…).
    A despeito da relevância da prova pelo seu alegado conteúdo, nem de longe se trata do único indício de autoria do delito em face do denunciado THIAGO, tendo o MPF apontado os seguintes elementos de prova da suposta prática do delito de lavagem de dinheiro, os quais não possuem qualquer relação com a interceptação telemática (fl. 53, ID 35172478):
    ‘a) Relatório Parcial de fls. 1021-1030 dos autos do IPL apontando i) variação ii) não indicação patrimonial a descoberto dos três denunciados da origem dos recursos utilizados para aquisição dos imóveis acima citados; iii) vultosas quantias declaradas como ‘sobras de viagem’; b) Declarações de Rendimentos (IRPF) dos denunciados acostados aos autos; c) conversas telefônicas mantidas em 01 e 17 de junho de 2011, nas quais fica evidente que era REGINA quem majoritariamente mantinha contato com os gerentes das contas estrangeiras utilizadas pela quadrilha familiar (fis. 577-578 dos autos n.º 0007522-57.2011.403.6181) [...] e) extratos, fichas de abertura de contas, contratos de investimento e farta documentação comprobatória das seguintes contas mantidas no presente pelos quatro denunciados no exterior: e1) conta 01 187160OG, mantida pelos denunciados na agência sede do Crédit Foncier Monaco (fis. 88-141 e 156-167 do Apenso 19, volume 1, do IPL); e2) conta n.º 147734, mantida em nome de TOURELLE EQUITIES S.A. (empresa de fachada constituída pelos réus – fls. 66-86 dos mesmos autos) no ‘Crédit Agricole Miami Private Bank’ (fls. 84-86 dos mesmos autos), nos EUA; e 3) conta 100073160, mantida pelos três denunciados no Banco do Brasil, agência Miami, nos EUA (fis. 189-245 dos mesmos autos e fis. 251-277 dos autos do volume 2 do mesmo apenso); e4) contas 1000 60802 e 1000 60778, mantidas por THIAGO CASSONI RODRIGUES GONÇALVES e por MARINA EUSÉBIO GONÇALVES no Banco ‘Intesa Sao Paolo’, filiale 01362 ou Torino 52, no Estado italiano (fis. 26-127 dos autos do apenso 10, volume 1. do IPL e fis. 451-555 dos autos do apenso 10, volume 02, do IPL).’ (…)
    Inclusive, a denúncia reproduz em nota de rodapé ata da assembleia da TOURELLE EQUITIES S.A., apreendida no armário do clube, constando o nome de THIAGO como diretor da empresa (fl. 52, ID 35172478).
    Por conseguinte, remanescendo hígida a decisão que determinou o recebimento da denúncia e a instauração do processo, entendo que não há que se falar em nulidade da ação penal, devendo as provas ser sopesadas quando da prolação da sentença (…).
    Registro, pois, que caberá ao Juízo, quando da sentença, analisar a existência de alguma prova que seja derivada da interceptação telemática relativa ao período posterior a 07/06/2011, observando o disposto no artigo 157, §§ 1º e 2º, do CPP”.
    Essa decisão foi mantida em segunda instância e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, no qual se assentou:
    “De início, registro que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade (relativa ou absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.
    (…) Na hipótese dos autos, conforme relatado, o recorrente afirma que, ‘se a prova usada como matéria-prima da imputação se perde misteriosamente e sem explicação nas mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, como ocorreu in casu, daí só pode resultar a nulidade da íntegra da medida cautelar em que foi produzida, e não apenas de uma parcela do seu conteúdo’.
    De início, relevante esclarecer que a medida cautelar de busca e apreensão é meio de obtenção dos elementos de prova, não se confundindo com estes. Nesse contexto, embora a ilegalidade da medida possa contaminar os elementos de prova obtidos, tem-se que o contrário não se revela possível. Dessa forma, não há se falar em ilegalidade da busca e apreensão, em virtude do sumiço superveniente de parcela dos elementos de prova obtidos na diligência.
    Ademais, a perda da prova em si não a torna nula em virtude desta circunstância. Com efeito, a consequência jurídica do extravio de uma prova é a impossibilidade, por ambas as partes, de sua utilização. Nessa linha de intelecção, se a perda da prova não a torna nula, não há se falar em contaminação da prova que permanece nos autos.
    Eventual impossibilidade de utilização das demais provas dos autos, em virtude de sua incompletude, deve ser aferida pelo Magistrado de origem por ocasião do julgamento de mérito, analisando-se a justificativa do aparato estatal para a perda das provas, bem como as alegações de ambas as partes a respeito do conjunto probatório.
    No ponto, relembro julgado da Quinta Turma, relativos à denominada Operação Caixa de Pandora, no qual se afirmou ‘que, a ocasional situação de inviabilidade técnica ou perecimento do objeto a ser periciado, não gera, de per si, nulidade processual, competindo ao douto magistrado de primeiro grau avaliar as peculiaridades das provas produzidas nos autos para formação de sua convicção’.
    De fato, ‘eventual inviabilidade relativa à apreensão e perícia do aparelho utilizado pelo colaborador deve ser justificada pelo aparato estatal, cabendo ao juiz valorar referida circunstância bem como a prova que se deixou de produzir por desídia estatal em custodiar elementos de prova utilizados pela acusação e suprimidos do crivo da defesa’. (RHC 74.655/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
    Conforme bem elucidado pela Corte local, ‘a rigor, se os elementos em questão eram importantes na argumentação acusatória, o prejuízo se dá quanto ao exercício da acusação, e não da defesa. Sem as provas, não poderá a acusação sustentar teses que porventura estejam nelas lastreadas. Nessa medida, a argumentação do impetrante acerca de lesão à paridade de armas não se sustenta, porquanto tem-se justamente o oposto, isto é, estrita paridade, que se manifesta na impossibilidade de qualquer das partes utilizar a prova ante seu extravio’ (e-STJ fls. 336/337).
    Oportuno destacar, ainda, que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, em virtude do seu sumiço ou mesmo por quebra da cadeia de custódia. No entanto, na hipótese, a prova deixará servir tanto à defesa quanto à acusação, em estrita observância ao princípio da paridade de armas e da comunhão da prova.
    Por fim, no que diz respeito ao eventual esvaziamento da justa causa de parcela da denúncia, em virtude das provas perdidas, registro que a matéria deve ser analisada pelo Magistrado de origem, uma vez que se trata de providência que demanda revolvimento dos fatos e das provas, o que se mostra incompatível com a via eleita”.
    5. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de nulidade na espécie. Embora incontroverso que “parcela do material probatório obtido com a medida cautelar de interceptação telemática foi perdida pela autoridade policial, conforme admitido pelo próprio Ministério Público Federal”, a defesa teve acesso ao acervo probatório, tendo havido a “perda apenas dos arquivos relativos ao período final da medida cautelar telemática, correspondente a aproximadamente dois meses”.
    O juízo de origem ressaltou que “a exclusão dos e-mails posteriores a 07/06/2011 não prejudica a unidade da prova oriunda da interceptação telemática, a qual remanesce coesa em sua essência, não tendo havido seleção de e-mails pela acusação. Veja-se, inclusive, que, apesar de os autos circunstanciados e representações da autoridade policial terem destacado as mensagens que entenderam relevantes para a investigação, foi franqueado acesso à defesa à íntegra do material interceptado pela via telemática até 07/06/2011”.
    O juízo de origem assentou que, “ainda que se desconsiderasse toda a prova decorrente da interceptação telemática, como pretende a defesa, não seria o caso de rejeição da denúncia. Isso porque a inicial acusatória está embasada em farto material probatório, cuja produção não possui relação causal com o monitoramento dos e-mails dos investigados, tais como relatórios da Corregedoria da Receita Federal do Brasil, relatórios de diligências da Polícia Federal em ação controlada, documentos, pen drives e elevadas quantias de dinheiro em espécie apreendidos no cumprimento de mandados de busca e apreensão, diálogos captados por meio de interceptação telefônica, gravações ambientais, depoimentos”.
    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 
    6. É de se anotar que a alegada nulidade das provas suscitada na inicial da presente impetração revela complexidade que, para ser dirimida, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos na origem. 
    É preciso avaliar os fatos e as provas produzidas na primeira instância, para constatar em que medida haveria a contaminação por derivação pela perda de parcela da prova, alegada na inicial, tendo as instâncias antecedentes assentado a independência das provas subsistentes para comprovar a existência da justa causa para a ação penal na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. (…) Nulidades. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) A orientação do STF é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. As instâncias antecedentes afirmaram não haver ilicitude ou irregularidade nas interceptações telefônicas ou na cadeia de custódia da prova. Para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível a análise do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 191.676-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).
    7. Ressalte-se que, como assentado pelo juízo de origem, quanto à eventual contaminação das provas subsistentes pela perda da parcela do material probatório, caberá àquele Magistrado, “quando da sentença, analisar a existência de alguma prova que seja derivada da interceptação telemática relativa ao período posterior a 07/06/2011, observando o disposto no artigo 157, §§ 1º e 2º, do CPP”.
    Embora seja grave a perda de parcela das provas, é de se anotar que, como consta da inicial desta impetração, no “último dia 26 de julho, o Ministério Público Federal informou ao julgador de piso que foi instaurada investigação criminal para apurar a responsabilidade pelo sumiço dos e-mails”, a evidenciar que essa questão está sendo acompanhada e será objeto de apuração.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora